Tribunal: STF
Processo: RE 925622
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. METRO QUADRADO DA EDIFICAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. RE Nº 576.321-QO-RG/SP, TEMA Nº 146. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA COM À JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2002. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição. Não configuração. Transcurso de mais de um quinquênio, desde a constituição definitiva do crédito, sem citação válida da executada. Irrelevância. Falecimento do representante da devedora. Falta de informação ao Fisco. Descumprimento de obrigação tributária acessória. Demora na tramitação do feito que ao exequente não se pode imputar. Hipótese do artigo 40, §4º, da Lei 6.830/80 não verificada. Recurso provido.



    Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2002. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. Reconhecimento ‘ex officio’. Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 5, p. 3)



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 145, inc. II e § 2º, da Constituição da República. No mérito, sustenta que a decisão impugnada, ao reputar inconstitucional a Taxa de remoção de lixo do Município de Santos/SP, afrontou o teor das Súmulas Vinculantes nº 19 e nº 29 (e-doc. 7).



    3. Em função do Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP remeteu os autos ao órgão julgador para juízo de retratação. Este manteve o acórdão, pelos seus próprios fundamentos, em julgamento assim ementado:



    “Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2002. Acórdão que, sobre dar provimento ao apelo de sentença que reconheceu prescrição e pôs fim à cobrança, declara de ofício, ilegítima a exação relativa à taxa de remoção de lixo domiciliar. Interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento deste, nos termos do artigo 4 543-B do Código de Processo Civil. 



    Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2002. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, I , da Constituição Federal. Cobrança indevida. Reconhecimento ‘ex officio’. Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 6, p. 3).



    4. Admitido o recurso extraordinário, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 (e-doc. 8), a Presidência deste STF determinou a devolução dos autos à origem para que observasse o supracitado tema da Repercussão Geral (e-doc. 9, p. 80).



    5. O Presidente da Seção de Direito Público devolveu, mais uma vez, os autos a esta Corte, por considerar que o órgão julgador já realizara o juízo de conformidade, recusando-se a proceder a retratação, de modo que caberia ao STF decidir sobre a correção desse entendimento (e-doc. 9, p. 84-85).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer ilegítima a cobrança da taxa, como a seguir explicitado. (...) 



    Da análise do artigo 98 acima transcrito verifica-se que a taxa de remoção de lixo domiciliar é calculada segundo a área do imóvel. Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar o tributo sem levar em conta o custo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte.



    Embora a Súmula vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal reconheça que ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’, inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma.



    Frise- que taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de remoção de lixo domiciliar não se pode afirmar que imóveis de maior área necessariamente produzam mais lixo que outros de menor área. Cuida-se de parâmetros que, à evidência, não guardam relação com o custo da atividade estatal. (...)



    No caso em foco não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de Santos para cobrar a taxa de remoção de lixo domiciliar. E isso implica desrespeito ao princípio da isonomia.” (e-doc. 5, p. 7-9).



    7. Posto esse panorama, firmo convicção no sentido de que assiste razão ao recorrente, pois o acórdão impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF nesse tópico.



    8. Em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (grifos nossos).



    9. Nesse julgamento, que se realizou por meio da técnica de reafirmação da jurisprudência pela sistemática da repercussão geral, fez-se expressa referência no voto condutor à questão da base de cálculo das taxas de coleta de lixo:



    “Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra.



    Diga-se, aliás, que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo.



    O que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.



    A título de exemplo, observe-se o julgamento, também pelo Plenário, do RE 232.393/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU a metragem da área construída do imóvel que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º. II. - R.E. não conhecido’ (grifos nossos).



    No que diz respeito especificamente à base de cálculo de taxas de limpeza, cito, ainda, as seguintes decisões: AI 441.038-AgR/RS, Cezar Peluso; RE 346.695-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 229.976/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 241.790/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 393.715/CE, de minha relatoria.



    Corroborando o mesmo raciocínio e em relação à base de cálculo de taxas cobradas em razão de outros serviços públicos ou do exercício do poder de polícia, ressalto os seguintes julgados: RE 177.835/PE, Rel. Min. Carlos Velloso (taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários - patrimônio líquido da empresa); ADI 1.926-MC/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence (taxa judiciária - valor da causa ou da condenação); RE 220.316/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão (taxa de fiscalização, localização e funcionamento - área fiscalizada); RE 491.216-AgR/SC, de minha relatoria (taxa de classificação de produtos vegetais – quantidade do produto a ser classificado).”



    10. Ainda, referido entendimento restou cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula Vinculante desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    11. Desse modo, o acórdão ora hostilizado merece reforma, de maneira a alinhar-se com o que decidido no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral. Afinal, segundo a jurisprudência deste STF, é constitucional a adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação.



    12. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para assentar, in casu, a constitucionalidade da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar do Município de Santos/SP, reformando, no ponto, o acórdão recorrido (e-doc. 10), de modo a que o executivo fiscal tenha seguimento, inclusive quanto a esse tributo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator